Tribunal: TJES
Processo: 5031865-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031865-79.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: PAULO MEDINA NETO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031865-79.2023.8.08.0024

RECORRENTES:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: PAULO MEDINA NETO e NATHALIA CALMON RUAS ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. VALOR ARBITRADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO, SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. TEMA 1113 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR QUANTO AO IMPOSTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a parte autora que adquiriu imóvel residencial pela quantia de R$ 783.177,94 (setecentos e oitenta e três mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), mas o bem foi avaliado em valor superior pelo município requerido para cobrança do ITBI, o que ensejou o pagamento do tributo no valor de R$ 19.635,57 (dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Diante disso, pugnam os requerentes seja a alíquota do imposto fixada sobre o valor da transação imobiliária, e não sobre a avaliação unilateral feita pelo município, requerendo o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 783.177,94), devendo o requerido restituir ao autor os valores pagos a maior à título de ITBI, no importe de R$ 2.432,63 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos). Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, aduzindo que a base de cálculo do ITBI é o valor real do imóvel, conforme prescreve a Lei Municipal 3.571/89. Nesse aspecto, inexiste impedimento para que, havendo divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor real de mercado, o fisco arbitre o valor venal que entender como devido. Dessa forma, diante da inexistência de demonstração do cometimento de excesso pelo recorrente, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é devido sobre a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis. Sua base de cálculo é o valor real do bem, nos termos dispostos pela Lei Municipal n° 3.571/89,
in verbis
:

Artigo 10 - A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

Nesse sentido, para fixação do valor atribuído ao imposto, é verificado o valor do imóvel indicado na escritura pública ou no contrato de financiamento, uma vez que o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de condizer com o valor de mercado do bem. Para afastamento da presunção, cabe ao município instaurar processo administrativo próprio.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n° 1113, dispõe que o município não pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel, índice utilizado como base de cálculo do ITBI:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

In casu
, o recorrente fixou arbitrariamente e unilateralmente, independente de prévio processo administrativo, o valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do ITBI, em total dissonância ao valor disposto no contrato de compra e venda do bem.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Verifico que foram colacionados aos autos a escritura pública de compra e venda do imóvel, sendo que a avaliação trazida pelos autores na guia de transmissão corresponde ao valor do negócio jurídico, de modo que não vejo como desconsiderar esse valor para fins de tributação.

Apesar de o requerido afirmar que o valor de mercado do imóvel é superior àquele declarado, entendo que, na esteira do entendimento do STJ, não há qualquer evidência de que o valor do negócio seja totalmente distinto do valor do bem.

Assim sendo, entendo que assiste razão aos requerentes, devendo o município restituir o valor cobrado a maior, observada a diferença de
R$ 2.432,63 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) pago a mais do imposto entre o valor do negócio e aquele lançado para fins de ITBI e que não foi impugnado pela defesa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)